Tribunal: STF
Processo: ARE 1475906
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I. AGRAVO DA SEGUNDA RECLAMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI 9.478/97 E DO DECRETO 2.745/98. SÚMULA 331, IV, DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. Trata-se de hipótese em que o Tribunal Regional reconheceu a responsabilidade subsidiária da segunda Reclamada, Petróleo Brasileiro S.A., por entender que, a submissão do ente público às regras previstas na Lei 9.478/97, que prevê procedimento simplificado de contratação, afasta as diretrizes previstas na Lei 8.666/93. Adicionalmente, destacou que a Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a fiscalização do contrato de prestação de serviços. Concluiu, assim, que a responsabilização da tomadora pelo inadimplemento de verbas trabalhistas ocorre nos moldes previstos na Súmula 331, IV, do TST. O acórdão regional encontra-se em conformidade com recente decisão proferida pela SbDI-1 dessa Corte Superior, que, ao julgar o processo E-RR-101398-88.2016.5.01.0482, de relatoria Exmo. Ministro Lelio Bentes Corrêa, firmou entendimento no sentido de que, o art. 67 da Lei 9.478/97 e o Decreto 2.745/98 “estabeleceram o procedimento licitatório simplificado em favor da Petrobras, a partir do qual a aquisição de bens e os contratos de prestação de serviços seriam regidos por normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade – regramento específico incompatível com a aplicação da Lei nº 8.666/93 e, consequentemente, com o item V da Súmula nº 331 do TST”. Assim, iniciado o contrato de prestação de serviços na vigência da lei 9.478/97, deve ser aplicada ao caso a Súmula 331, IV, do TST, impondo-se à tomadora dos serviços a obrigação de arcar de forma subsidiária com os créditos trabalhistas reconhecidos à parte Reclamante. Diante da conformidade entre o acórdão regional e o atual posicionamento da SbDI-1 do TST, resultam incólumes os dispositivos indicados pela parte e superados os arestos divergentes. Ressalva de entendimento do Relator. Decisão monocrática mantida com acréscimo de fundamentação. Agravo não provido. II - AGRAVO DA PRIMEIRA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.467/2017. MULTA DO ARTIGO 467 DA CLT. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. Esta Corte Superior tem vasta jurisprudência no sentido de que a Recuperação Judicial não inibe a empresa de cumprir com seus compromissos firmados por meio do contrato trabalhista, tampouco a isenta de adimplir suas obrigações em atenção à multa do artigo 467 da CLT. Ademais, a Súmula 388/TST tem aplicação exclusiva às empresas que se encontram na condição de "massa falida", não abrangendo as hipóteses de recuperação judicial. Nesse cenário, nenhum reparo merece a decisão monocrática, a qual é mantida com acréscimo de fundamentação. Agravo não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV, LV e XXXV; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente